Tribunal: TJDFT
Processo: 0718450-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718450-55.2022.8.07.0018 RECORRENTE: EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A S/A RECORRIDO: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, SONIA MARIA DANTAS DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENÍNSULA SHOPPING. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TERRACAP. CREDOR FIDUCIÁRIO. PERDA DA POSSE. MUTAÇÃO. POSSE DE MÁ-FÉ. FRUTOS PENDENTES. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença proferida em sede de embargos de declaração por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a rejeitar os embargos. 2. O contrato de financiamento mediante alienação fiduciária surge a partir de um negócio jurídico em que o credor fiduciário transfere ao devedor a propriedade resolúvel de coisa imóvel. O descumprimento do referido contrato tem como efeito a constituição em mora e, não havendo a respectiva purgação, a propriedade plena consolidará em favor do credor fiduciário (Lei no 9.514/1997, arts. 26 e 27). 3. Os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos depois de deduzidas as despesas da produção e custeio. Devem, também, ser restituídos os frutos colhidos com antecipação (CC, art. 1.214, parágrafo único). 4. Consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, o possuidor de má-fé (devedor fiduciante) perde o direito a receber os frutos (aluguéis e outros) decorrentes do contrato de locação. Precedentes desta Corte. 5. Aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade. 6. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.196, 1.214, 1.364 e 1.367, todos do Código Civil, 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, bem como 17, do CPC, defendendo que o credor fiduciário só adquire a propriedade plena do imóvel com a extinção da dívida, momento em que o imóvel deixa de estar afetado ao propósito de garantia e passa a integrar o patrimônio do credor de forma plena. Por tal razão, defende que a TERRACAP não possui propriedade plena do bem objeto da lide, pois não foi demonstrada a extinção da dívida; c) artigo 1.026, sustentando que a oposição dos embargos de declaração não teve qualquer intuito protelatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia, hipótese dos autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no REsp n. 2.072.333/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à suposta violação aos artigos 1.196, 1.214, 1.364 e 1.367, todos do CC, 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, bem como 17, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial no tocante à violação ao artigo 1.026 do CPC, pois, segundo iterativos julgados do STJ, "a análise do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, que trata da penalidade por oposição de embargos de declaração protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.241.290/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009